Tribunal: STF
Processo: ARE 1527850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. ART. 121, §2º, I, III, IV E V C/C ART. 121, §2º, I, III, IV E V E ART. 14, II, DO CP. (1) NULIDADES: I) FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (ART. 420 DO CPP). AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO APÓS O ANÚNCIO DO PROCESSO. ART. 571, V, DO CPP. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEFESA CONSTITUÍDA QUE, ADEMAIS, INTERPÔS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, DELE DESISTINDO NA SEQUÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO; II) CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERRUPÇÕES À FALA DEFENSIVA PELO ÓRGÃO ACUSADOR DURANTE OS DEBATES. VÍDEOS - DE ORIGEM NÃO ESCLARECIDA - QUE RETRATAM RECORTES DA SESSÃO JUNTADOS EM GRAU DE APELAÇÃO. INTERFERÊNCIAS VERBAIS DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACEITAS E CONFRONTADAS DE IMEDIATO PELO DEFENSOR. FALTA DE QUALQUER SOLICITAÇÃO À JUÍZA-PRESIDENTE PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE (ART. 571, VIII, DO CPP). CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO PREMEDITADA COM INTUITO DE IMPEDIR A EXPOSIÇÃO ADVERSA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO CONFIGURADO; III) QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ART. 466, §1º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO NÃO ABSOLUTA. VÍDEO - ORIGEM DESCONHECIDA - GRAVADO DURANTE O INTERVALO DO ALMOÇO CONTENDO APENAS DIÁLOGOS CORRIQUEIROS E IRRELEVANTES ENTRE OS JURADOS E SERVIDOR DA JUSTIÇA, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O PROCESSO EM JULGAMENTO. MÁCULA AFASTADA. (2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, DO CPP). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AOS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE DELITO ANTERIOR (ART. 121, §2º, V, DO CP). ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ESPECIALMENTE RELATÓRIOS POLICIAIS COM CONVERSAS TELEFÔNICAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL DIFERIDO - QUE AMPARAM A TESE VENCEDORA EM PLENÁRIO. MORTE RELACIONADA A ILÍCITO PASSADO ENVOLVENDO O APELANTE E VÍTIMA FATAL. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA EM JULGAR PELA VERSÃO QUE LHES PARECER MAIS ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUIZ TOGADO OU ÓRGÃO COLEGIADO. (3) DEFICIÊNCIA NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO EM ATA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. (4) FIXAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE 4 (QUATRO) QUALIFICADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DELITO ADJETIVADO PELA TORPEZA. VIABILIDADE DE MIGRAÇÃO DE 2 (DUAS) DAS QUALIFICADORAS PARA A ETAPA INICIAL DO ART. 59 DO CP (CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS). MAJORAÇÃO DA PENABASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS - PRÁTICA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE E VANTAGEM DE OUTRO CRIME E MEDIANTE EMBOSCADA. CONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE, PORQUANTO PREVISTA NO ART. 61, II, “D”, DO CP. REDUÇÃO DA SANÇÃO PELO HOMICÍDIO TENTADO. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS EM DIREÇÃO A VEÍCULO. PERCURSO INTEGRAL DO ITER CRIMINIS. SUBTRAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. VÍTIMA FATAL AO LADO DA OFENDIDA QUE SÓ NÃO É ATINGIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ADMISSÃO DA AUTORIA DOS DISPAROS NA SESSÃO PLENÁRIA. ACOLHIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ART. 65, III, “D”, DO CP. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. APELO CONHECIDO E, NESTA ÚLTIMA PARTE, PROVIDO. - (e-doc. 1.566)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, a, e LV, da Constituição Federal (e-doc. 1.580).



    3. O recurso teve o seguimento negado por ausência da preliminar formal de repercussão geral, além da incidência do Tema 660/RG (e-doc. 1.595).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator